Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-71.2012.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – RECHAÇADA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE RESTITUIR MANTIDO – JUROS DE MORA – MASSA FALIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, DA LEI 11.101/2005 – CONSECTÁRIO SUJEITO AO PASSIVO DA MASSA FALIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACLARAR A SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.
1- Nos termos da jurisprudência do STJ, "[...] a decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido". (AgRg no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). (sem grifos no original). Na hipótese, em que pese à restituição dos valores pagos a título de cotas consorciais ter natureza líquida, o que, sem dúvida, determinaria a tramitação do feito no Juízo Universal da Falência, o Autor da demanda cumulou pedido de indenização por danos morais e, neste viés, a Ação de Conhecimento tornou-se ilíquida, pois somente com a prolação da sentença, com o acolhimento ou não do pedido indenizatório, é que se teria o montante devido pela Massa Falida Recorrente.
2- A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo. Neste caso, a Ação foi ajuizada antes do encerramento do grupo, motivo pelo qual não há falar em prescrição.
3- Se o Autor da demanda junta aos autos os Termos e Proposta de Adesão de Consórcio, Propostas de Adesão e Regulamentos Geral de Bens Móveis, Imóveis e Prestação de Serviços, registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica, todos devidamente assinados por ambas as partes, bem como o recibo de pagamento da taxa de adesão e extrato bancário, que comprova o adimplemento dos valores que pretende ser restituído, é imperiosa a conclusão de que comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. Apelante que não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido (art. 373, II, CPC).
4- Ocorrendo a desistência ou exclusão do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, conforme Verbete Sumular no 35 do STJ, a partir de cada desembolso, e juros moratórios após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.
5- Os juros de mora serão exigíveis se o ativo da massa falida comportar o pagamento. Isso porque, nos termos do artigo 124, da Lei 11.101/2005, “contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002508-71.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO COITIN - CPF: 998.735.679-68 (APELADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ADENERVAL FERRO JUNIOR - CPF: 028.943.081-08 (ADVOGADO), TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA - CNPJ: 54.708.375/0001-30 (APELANTE), LUCAS INNOCENTI DE MEIRA COELHO - CPF: 335.788.848-39 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA (APELANTE), TEDESCO ADMINISTRADORA DE BENS S/C LTDA - CNPJ: 54.708.375/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DAS COTAS CONSORCIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – RECHAÇADA – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAR O ALEGADO – RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE RESTITUIR MANTIDO – JUROS DE MORA – MASSA FALIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, DA LEI 11.101/2005 – CONSECTÁRIO SUJEITO AO PASSIVO DA MASSA FALIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA ACLARAR A SENTENÇA QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

1-
Nos termos da jurisprudência do STJ,
"[...] a decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas;
se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido
".
(AgRg no REsp 1471615/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014). (sem grifos no original). Na hipótese, em que pese à restituição dos valores pagos a título de cotas consorciais ter natureza líquida, o que, sem dúvida, determinaria a tramitação do feito no Juízo Universal da Falência, o Autor da demanda cumulou pedido de indenização por danos morais e, neste viés, a Ação de Conhecimento tornou-se ilíquida, pois somente com a prolação da sentença, com o acolhimento ou não do pedido indenizatório, é que se teria o montante devido pela Massa Falida Recorrente.

2-
A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo. Neste caso, a Ação foi ajuizada antes do encerramento do grupo, motivo pelo qual não há falar em prescrição.

3- Se o Autor da demanda
junta aos autos os Termos e Proposta de Adesão de Consórcio, Propostas de Adesão e Regulamentos Geral de Bens Móveis, Imóveis e Prestação de Serviços, registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica, todos devidamente assinados por ambas as partes, bem como o recibo de pagamento da taxa de adesão e extrato bancário, que comprova o adimplemento dos valores que pretende ser restituído, é imperiosa a conclusão de que comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. Apelante que não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido (art. 373, II, CPC).

4- Ocorrendo a desistência ou exclusão do consorciado, é devida a restituição das parcelas efetivamente pagas, acrescidas de correção monetária, conforme Verbete Sumular no 35 do STJ, a partir de cada desembolso, e juros moratórios após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, eis que a devolução das prestações fora do prazo estipulado é que caracteriza a mora da administradora.

5- Os juros de mora
serão exigíveis se o ativo da massa falida comportar o pagamento. Isso porque, nos termos do artigo 124, da Lei 11.101/2005,
“contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002508-71.2012.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Massa Falida de
Tedesco
Administradora de Bens S.C Ltda.
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos Autos da Ação de Restituição de Cotas de Consorciais c/c Indenização por Danos Morais, promovida por
Paulo Rogério Coitin
, acolheu parte dos pedidos.

O Julgador singular condenou a Recorrente a devolver as parcelas pagas pelo Apelado, referentes aos termos e propostas de adesão de consórcio n.o 70341 e 70342, com juros e correção monetária a partir de 30 (trinta) dias depois da data de encerramento dos grupos correspondentes, ou seja, 14/07/2014, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do Apelo, a Recorrente pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que não tem condições de efetuar o pagamento do preparo recursal.

Em preliminar, suscita incompetência do Juízo, ao argumento de que a partir da decretação da quebra da empresa, deve ser respeitado o Juízo Universal da Falência, único competente para julgar qualquer ação que tenha a Recorrente como parte.

Assevera que esta Ação foi ajuizada em março de 2012 e que a decretação da falência ocorreu em 02/09/2009.

Assim, requer seja decretada a incompetência do Juízo de Sinop-MT, com a remessa dos autos para a Comarca de São Manuel-SP, onde tramita a Ação de Falência.

Como prejudicial de mérito, a Apelante argui a prescrição, haja vista que os contratos objeto da lide são datados de 2004, enquanto o feito foi promovido somente em 2012.

Aduz que a questão versa sobre reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3.o, inciso V, do CC.

Alternativamente, caso seja afastada a tese do prazo prescricional de três anos, a Recorrente pugna seja aplicado o prazo constante no § 5.o, do artigo 206 do Código Civil, o qual dispõe que é de 05 (cinco) anos o prazo para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No mérito, alega que não há provas capazes de acarretar a procedência do pedido formulado pelo Recorrido, pois o Apelado juntou documentos esparsos que não autorizam o acolhimento do pleito.

Afirma que desconhece os contratados citados pelo Recorrido e que ele (Apelado) não conseguiu comprovar de forma inequívoca o direito pleiteado, muito menos os valores que diz ter direito ao reembolso.

No que tange aos juros e correção monetária, a Apelante aduz que houve equívoco do Juiz sentenciante porque
“dada a natureza do processo falimentar, existem normas legais que
impedem ou limitam a cobrança
de algumas verbas, tais como
juros após a quebra
(artigo 124 “caput” LRF),
multas
e, valores nas devidas classes de preferência previstas no artigo 83 da L.R.F. 11.101/05.”

(
sic
)

Ao final, requer o provimento do Apelo, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus da sucumbência.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 27480491).

Diante do pedido de concessão da gratuidade, em atenção ao que estabelece o artigo 99, § 2.o, do CPC, a Recorrente foi intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira; todavia, não cumpriu a determinação (Id. 32663475). Logo, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e a Recorrente intimada para o pagamento do preparo, o que foi devidamente efetuado (Id.34817490).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 05 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020